Tribunal: TJDFT
Processo: 0725524-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725524-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA CANTANHEDE VIEIRA AGRAVADO: PRIMAVIA VEICULOS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELENA CANTANHEDE VIEIRA para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas de financiamento de veículo nos autos da Ação de Rescisão Contratual ajuizada em desfavor de PRIMAVIA VEICULOS LTDA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. A parte agravante sustenta, em síntese, que adquiriu um veículo usado que apresentou graves vícios ocultos desde antes da entrega, os quais não foram sanados de forma definitiva pelos agravados, tornando o bem impróprio para o uso. Alega que a manutenção da cobrança das parcelas do financiamento, enquanto não pode usufruir do produto, gera risco de dano grave, consistente no comprometimento de sua renda e na possibilidade de negativação de seu nome. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão da cobrança das parcelas do financiamento, e para que os agravados se abstenham de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (Num. 73297405). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, em cognição sumária, não se vislumbram preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido liminar. A controvérsia reside na verificação da probabilidade do direito da agravante à suspensão das parcelas de um contrato de financiamento, com base na alegação de vício redibitório no veículo adquirido. Embora a agravante apresente narrativa e documentos que indicam a ocorrência de defeitos no automóvel, trata-se de um bem usado (ano/modelo 2021/2022), adquirido com certa quilometragem. Em tais circunstâncias, a exata natureza dos problemas – se vícios ocultos preexistentes que tornam o bem imprestável ou questões decorrentes do desgaste natural e uso ordinário – é matéria que demanda maior aprofundamento probatório. A própria agravante, na petição inicial do processo de origem, requereu a produção de prova pericial para apurar a real condição do veículo, o que reforça a conclusão de que a questão é complexa e não pode ser elucidada de plano, apenas com a documentação acostada. A concessão da tutela de urgência para suspender um contrato de financiamento, que é formalmente distinto do contrato de compra e venda, exige uma demonstração mais robusta da falha do produto, o que não ocorre nesta fase processual. Conquanto os contratos de compra e venda e de financiamento sejam coligados, nos termos do artigo 54-F do Código de Defesa do Consumidor, a suspensão do contrato acessório depende da comprovação do descumprimento do contrato principal, o que, no presente momento, ainda depende de dilação probatória a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa no juízo de origem. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VÍCIOS OCULTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E DOS ENCARGOS DE MORA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2. Tendo em vista que a situação fático-jurídica ainda depende de maior instrução probatória para o esclarecimento dos fatos relacionados à existência de vícios ocultos no veículo por ocasião da celebração dos contratos de compra e venda e de financiamento, não se evidencia, de plano, uma probabilidade do direito apta a ensejar a concessão de tutela de urgência voltada à imediata suspensão do pagamento das parcelas do contrato de financiamento. 3. A questão demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório, para o fim de investigar a causa dos vícios alegados, bem como se os vícios existiam no momento em que o negócio foi realizado, considerando que o objeto do contrato se trata de veículo usado. 4. Não obstante o fato de que os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento de bem móvel são ajustes coligados, de modo que o destino do primeiro determina a do outro, conforme disposto no art. 54-F do CDC, a alegação de vício do produto depende de comprovação em cognição exauriente, inexistente nesta sede recursal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2002433, 0753777-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.)” “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO REDIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão singular que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento de veículo, em razão da necessidade de dilação probatória acerca do alegado vício oculto. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar a presença da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, de modo que se justifique a suspensão do contrato de financiamento pactuado para aquisição de veículo automotor, sob a alegação de vício redibitório apto a fundamentar a rescisão do coligado contrato de compra e venda. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos. 4. Conquanto se reconheça que os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento do bem são ajustes coligados, de modo que o destino do primeiro determina a do outro, conforme disposto no art. 54-F do CDC, a alegação de vício do produto depende de demonstração em cognição exauriente, inexistente nesta senda recursal. 5. Na hipótese, verifica-se que não estão demonstrados requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência, pois o fundamento fático-jurídico exposto pelo agravante para subsidiar o pedido de rescisão contratual e retorno ao status quo ante, ao argumento de existência de vício oculto no veículo não solucionado pelos vendedores, demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório para o fim de investigar a causa dos vícios alegados, bem como se os vícios existiam no momento em que o negócio foi realizado, considerando que se trata de veículo usado (ano 2012). IV. Dispositivo e tese 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 54-F. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1764761, 07266576320238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 27/9/2023; TJDFT, Acórdão 1689547, 07375331420228070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, j. 12/4/2023; TJDFT, Acórdão 1686832, 07378813220228070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 4/4/2023. (Acórdão 1938119, 0730877-70.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO USADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se na origem de ação de rescisão contratual c/c danos morais, em razão de suposto vício oculto existente em veículo. 2. O tema deve ser apreciado nos termos do art. 300 do CPC, o qual autoriza a concessão de tutela de urgência caso haja a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Cuida-se de questão que demanda dilação probatória, porquanto, em regra, não se mostra possível constatar, liminarmente, se as falhas identificadas pela consumidora são um vício redibitório do bem adquirido ou se são decorrentes da utilização ordinária do produto, tendo em vista ser veículo usado. 4. O feito na origem encontra-se em fase avançada de instrução, com a apresentação de réplica e concessão de prazo às partes para manifestarem o interesse na produção de provas. Logo, afigura-se prudente o aguardo da instrução probatória, com a instauração do devido contraditório e o respeito à ampla defesa. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1778472, 0723267-85.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.)” Quanto ao perigo de dano, embora a continuidade dos pagamentos represente um encargo financeiro, eventual procedência do pedido ao final da demanda resultará na devida restituição ou compensação dos valores pagos, o que afasta o caráter de dano irreparável. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator